Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DEUTETRABENAZINA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Em relação à inclusão da União no polo passivo, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), estabeleceu que a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União ocorre apenas nos casos de solicitação de medicamentos sem registro na ANVISA. No entanto, para medicamentos registrados, como no presente caso, a responsabilidade solidária recai sobre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que qualquer um desses entes figure no polo passivo das ações visando garantir o direito à saúde.
2. Por sua vez, no que tange à fixação da competência, o Tema 1.234 do colendo STF estabeleceu que as demandas relacionadas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), for igual ou ultrapassar 210 salários-mínimos. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF modulou os seus efeitos para que ela seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11/10/2024. Tratando-se de processo ajuizado – e, no caso, já sentenciado – ANTES da publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF), a competência deve, independentemente do custo anual do tratamento, permanecer na Justiça Distrital. Rejeita-se a preliminar suscitada.
3. No caso, a autora, IANE KAMILLA NOBRE LISBOA, com 36 anos de idade, foi diagnosticada com Doença de Huntington, apresentando alterações neuropsiquiátricas graves, movimentos coreiformes importantes, com quedas frequentes associadas e perda da independência secundária às alterações motoras, além de disfagia moderada a grave. Houve uso contínuo das medicações risperidona 2mg/dia, sertralina 100mg/dia e levotiroxina 50mcg/dia, bem como dos fármacos risperidona, haloperidol, olanzapina e amantadina, sem resposta satisfatória. Diante disso, a médica assistente prescreveu o medicamento DEUTETRABENAZINA, fármaco não padronizado no SUS para o tratamento da coreia.
4. Compulsando os autos, é possível verificar que a parte autora preencheu os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), quais sejam: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
5. Ademais, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT foi favorável à demanda autoral, ressaltando que não há outro medicamento constante na lista do SUS ou PCDT para a situação clínica da demandante. A doença de Huntington é uma enfermidade considerada rara, sendo a DEUTETRABENAZINA a única medicação com uso previsto na bula para tratamento da coreia na doença de Huntington.
6. Destaca-se ainda que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). O diagnóstico médico de doença rara (como o presente caso), para a qual não há tratamento terapêutico previsto na literatura médica, na ANVISA e na CONITEC, não dispensa o dever do ente federado de assistência integral à saúde. Não sendo apresentado qualquer alternativa, deve-se privilegiar o medicamento indicado pelo médico assistente da autora, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
7. O art. 85, § 8o, do CPC, estabelece que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
8. No caso, cuida-se de demanda de pequena complexidade, lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, sendo a causa decidida em primeira instância em menos de 4 (quatro) meses. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em julho de 2024 (mês em que prolatada a sentença), resultaria em R$ 8.809,75 (oito mil oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa da apelante.
9. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário.
10. Com efeito, entendo que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto, para que os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, sejam fixados por equidade no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§2° e 8°, do Código de Processo Civil.
11. Deu-se parcial provimento ao apelo para que os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, sejam fixados por equidade no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§2° e 8°, do Código de Processo Civil.